Tribunal: TJSP
Processo: 1006231-14.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTROS – DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU O SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTROS – DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU O SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192652
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006231-14.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30207
2
Apelação Cível no 1006231-14.2019.8.26.0114
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juiz: Luís Mario Mori Domingues
Comarca: Campinas 7a Vara Cível
Voto 30207
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - SINISTROS
DANOS ELÉTRICOS -
SEGURADORA QUE RESSARCIU O SEGURADO
DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS
OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA
REDE
ELÉTRICA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
238/241) que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento
de danos1 proposta por Sul América Companhia Nacional de
Seguros em face de Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$
1.000,00.
Recorre a autora buscando a reforma da
sentença para a consequente procedência da ação, sustentando, em
síntese, que o dano ocorrido nos equipamentos elétricos da unidade
1 Valor da causa: R$ 5.568,34 em fevereiro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
08/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30207
3
consumidora decorreu em função de oscilação de tensão na rede
elétrica, o que caracteriza falha na prestação dos serviços pela
apelada, estando comprovado o nexo de causalidade através dos
relatórios técnicos juntados aos autos.
Acena para a responsabilidade objetiva
e o dever de indenizar.
Pede o provimento do recurso para que
a ação seja julgada integralmente procedente.
O recurso foi respondido (fls. 265/273).
É o relatório.
A autora, seguradora sub-rogada nos
direitos do contrato de seguro que firmou com usuário dos serviços de
eletricidade fornecidos pela ré-apelada, ajuizou a presente ação
buscando o ressarcimento dos danos materiais que seu segurado
sofreu e que ela indenizou, em decorrência de oscilações de energia
elétrica, que teria provocado a danificação de equipamentos que
guarneciam o imóvel do segurado.
Inicialmente, importante consignar que,
embora a responsabilidade da ré, apelada, seja objetiva por se tratar
de concessionária de serviço público e também porque se está diante
de relação de consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal
entre a conduta omissiva/comissiva da ré, ora apelada, e os danos
causados nos equipamentos.
Feitas estas considerações, voltando ao
caso específico dos autos, verifica-se que a prova está lastreada nos
documentos de fls. 25/109, referentes a Apólice, Aviso de Sinistro,
Laudos Técnicos, Orçamentos e Comprovante de Pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30207
4
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas,
como prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.
Ainda que isso não bastasse, mesmo
em se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se
dado em função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante
da absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada
descarga elétrica teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia
até o imóvel do segurado, pois, obviamente, referida descarga ou
defeito poderia ter ocorrido na rede interna do respectivo imóvel.
E tais fatos nem de longe poderiam ser
demonstrados com a oitiva do segurado, dono dos equipamentos
danificados.
Importante destacar que não consta dos
autos que o segurado tenha ao menos comunicado o evento à
apelada, possibilitando-lhe a realização de vistoria ou, quiçá, perícia
para aquilatar o que de fato aconteceu nas datas em que os fatos
ocorreram.
Merece destaque o seguinte trecho da r.
sentença recorrida:
“A controvérsia na presente lide cingia-
se em verificar se, de fato, os equipamentos do segurado da
autora foram danificados por culpa exclusiva da falha de
prestação de serviços da requerida.
No caso em comento, era imprescindível
a realização de prova pericial nos objetos indicados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30207
5
danificados pela autora, sob crivo do contraditório, a fim de
se atestar tais danos. Com efeito, não é possível se
constatar, com a segurança necessária, a ocorrência de tais
disparidades apenas pelos documentos apresentados pela
autora às fls. 25 e ss., uma vez que se trata de prova
unilateralmente produzida pela parte.
(...) Não obstante, às fls. 231 autora
informou que: “Inicialmente, cumpre informar que os itens
sinistrados, essencial ao condomínio segurado, tendo em
vista tratar-se de seu sistema de segurança e
monitoramento, a geladeira do salão de festas bem como a
placa de controle do elevador, foram substituídos por
empresas especializadas conforme documentos acostados a
exordial, em especial a regulação de sinistro de Fls.91/98 ”.
Dessa forma, ante a ausência dos
objetos apontados como danificados por culpa da requerida,
impossível a realização da prova pericial para a
comprovação dos danos alegados na inicial.
Assim, de rigor a improcedência da
ação, tendo em vista o artigo 373, I do Código de Processo
Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito”. ”
A propósito, é nesse sentido que
convergem os precedentes desta Corte, cujas ementas são transcritas
abaixo:
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva.
Danos ocorridos em decorrência de oscilação da energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30207
6
Queima de equipamentos dos segurados da autora. Ação
julgada procedente. Apelação da ré. Alegada falta de
comprovação dos danos e do nexo de causalidade. Prova
documental insuficiente para demonstrar as alegações
iniciais. Falta de vistoria judicial ou administrativa nos
aparelhos para o fim de comprovar o nexo causal entre os
danos e o defeito na prestação de serviços.
Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo
de causalidade. Recurso provido. Recurso adesivo da
autora. Recurso interposto além do prazo previsto no art.
1.010, §1o c.c. art. 997, §2o I do NCPC. Intempestividade.
Recurso não conhecido. Sentença reformada. Ação julgada
improcedente. Recurso da ré provido, não conhecido o
recurso adesivo da autora. ”
(TJSP;
Apelação
1038590-22.2016.8.26.0114;
Relator: Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
1a Vara; Data do Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro:
06/10/2017)
“SEGURO - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS
- Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados
em
razão
de
descarga
elétrica
-
Invocação
da
responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos, na forma do disposto no art. 37, § 6o, da CF -
Ausência, porém, de comprovação do nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-14.2019.8.26.0114 -Voto no 30207
7
entre a conduta omissiva/comissiva da ré e os danos
suportados pelos segurados Evidências de que os danos
decorreram de fator atmosférico (raios) - Improcedência da
ação - Recurso provido.”
(TJSP; Apelação
1007671-16.2017.8.26.0114;
Relator: Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara;
Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro:
05/10/2017).
Por fim, é bom frisar que o mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto.
Posto isso, nega-se provimento ao
apelo.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela
autora apelante para R$ 1.500,00.
MARINO NETO
Relator